Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie Mandado de Injunção Processo N. 0706345-03.2022.8.07.0000 Impetrante Lauciene Maria Montalvao Impetrado Câmara Legislativa do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Notifique-se a Impetrada para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias e dê-se ciência ao órgão de representação judicial, nos termos do Art. 5o da Lei n. 13.300/2016. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator